Tribunal: TJES
Processo: 5000977-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000977-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: NEUGIZA DANTAS ROSSI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000977-98.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: NEUGIZA DANTAS ROSSI

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por NEUGIZA DANTAS ROSSI, em face de BANCO BMG S/A, na qual a parte autora, ora recorrida, sustenta que realizou a contratação de empréstimo consignado junta à recorrente, cujos descontos seriam feitos em seu benefício previdenciário. Sustenta que, posteriormente, descobriu que na verdade tratava-se de contratação de cartão de crédito consignado e que os descontados realizados em seu benefício correspondiam ao pagamento mínimo do cartão de crédito, não abatendo do saldo devedor.

Em sede de sentença (ID 1405000) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE os demais pedidos iniciais para:

a) DECLARAR nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, no valor total financiado de R$ 5.336,88 (cinco mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) a ser pago em “62” parcelas de R$ 134,23 (cento e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), com incidência de juros de 1,54% ao mês;

b) DECLARO que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado e determino, por ser consequência lógica da quitação integral, que o réu se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos no benefício autoral e/ou inscrição de seu nome nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.;

c) CONDENO o BANCO BMG S/A a pagar a NEUGIZA DANTAS ROSSI:

c.1) o valor de R$ 3.484,04 (três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do último pagamento autoral constante nos autos, que se deu no contracheque de março/2021 (01/01/2021) (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. A esse valor deve ser acrescido o dobro de eventuais descontos realizado no benefício autoral no curso do processo (de 02/2021 a 06/2021), desde que comprovadamente demonstrado, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.; e

c.2) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1405005), pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, alegando prescrição, que não há qualquer irregularidade na contratação realizada, que inexistem danos morais na demanda em questão, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, em razão da desproporcionalidade do valor arbitrado em sentença. Por fim, sustenta que não há que se falar em restituição de valores por parte da recorrente e repetição de indébito.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1405010.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato trazido aos autos demonstra que, de fato, trata-se da contratação de empréstimo consignado. Entretanto, ante a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, evidencia-se ser o caso de contrato de adesão, permitindo concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de informação quanto às cláusulas contratuais.

Cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado no caso.

A instituição financeira não comprovou que, no momento da assinatura do contrato, a autora tinha pleno conhecimento das características peculiares atinentes ao contrato, inexistindo prova idônea de que tenham sido fornecidas informações prévias, claras, adequadas e inequívocas acerca das cláusulas contratuais ao consumidor, conforme exigido pelo art. 6º, III, do CDC, assim como sobre o depósito em valor inferior ao contratado.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada, baseada no atendimento pessoal ao recorrido, capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Assim, na dicção do art. 51 da Lei 8078/90: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: “(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Nessa disciplina, a lesão é consubstanciada na desproporcionalidade e abusividade da cláusula contratual, prescindindo da demonstração da inexperiência da parte prejudicada, porquanto a mesma é presumida no âmbito da relação de consumo. Além disso, o defeito do negócio nesses termos conduz à nulidade da cláusula, devendo ser recomposto o status quo ante.

De igual modo já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso similar, ao reconhecer que a conduta da instituição financeira fere o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como configura abuso de direito (art. 187, CC), desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva inerentes a todas as relações contratuais.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), assim como viola diretamente o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), mormente no que se refere aos deveres de confiança, informação, lealdade, cooperação e probidade anexos a todas as relações jurídicas. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado (R$ 4.000,00), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.